Tribunal: TJMT
Processo: 1003726-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003726-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), RICARDO CARRELO DA COSTA - CPF: 961.598.711-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (PROCURADOR), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – OFICIAL DE JUSTIÇA – DILIGÊNCIA – ENDEREÇO DO CONTRATO – AUTOR EM OUTRO ESTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – PLEITO DE NULIDADE DE CITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em nulidade da citação editalícia, observado que o oficial de justiça foi ao enderenço constate no contrato e o seu genitor informou que mesmo havia mudado de estado, não informando o endereço de seu paradeiro.

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato que embasa a ação sem comunicar seu paradeiro ao credor, ou informa endereço inexistente, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003726-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
RICARDO CARRELO DA COSTA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO CARRELO DA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
n.
1039720-21.2018.8.11.0041
,

indeferiu o requerimento de nulidade da citação editalicia, intimando a instituição financeira a dar continuidade no prosseguimento do feito.

Inicialmente, o agravante sustenta que o meirinho não certificou que o encontrou em lugar certo e não sabido, mas sim que o mesmo encontra-se residindo em São Paulo.

Pontua que, não foram esgotados todos os meios possíveis para realizar a sua devida citação.

Nesse norte, pugna pelo provimento do recurso e por consequência a nulidade da decisão guerreada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023